Tribunal: TJSP
Processo: 0045083-78.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0045083-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
RODRIGO DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
indeferiram a revisão, vencidos os 3o, 5o e 7o Juízes, que a deferiam parcialmente
para reduzir a pena do peticionário, nos termos da declaração de voto do il. 3o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA,
JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL E
XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 44.277
Revisão Criminal no: 0045083-78.2019.8.26.0000
Ação Penal no 0001485-50.2017.8.26.0548 (controle no 1135/2017)
Comarca: Campinas.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Abelardo de Azevedo Silveira.
Peticionário: Rodrigo do Espírito Santo Nascimento.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal de acórdão requerida por
RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO NASCIMENTO, condenado por sentença em
razão de fatos ocorridos em 15 de junho de 2018, como incurso, em concurso material,
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/05, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03 (fls. 279/283), e que teve o apelo interposto parcialmente provido em
9 de maio de 2019, pela Colenda 10a Câmara de Direito Criminal deste e. Tribunal de
Justiça, que manteve a condenação, mas diminuiu a pena pelo crime de arma, reduzindo
e fixando a sanção final em 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e 691 dias-multa, no piso, sendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
e 680 dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes, e 3 anos e 6 meses de reclusão,
e 11 dias-multa pelo crime de arma (fls. 374/384 dos autos principais).
A Defensoria Pública em favor do peticionário, sob o argumento
de que a decisão foi contrária à texto expresso de lei penal, persegue, em suma, apenas a
fixação das penas base no piso mínimo legal, afastando-se a majoração pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes, pois baseados em condenações antigas e já extintas (fls. 3/9).
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 20/25).
É o relatório.
O peticionário demonstra conformidade com a manutenção da
condenação, objetivando apenas a diminuição da pena.
Considerando tratar-se de revisão criminal, visando apenas a
adequação da pena aplicada, a hipótese exige tão só o reexame neste tocante do decisum
revisando e não da prova em que o mesmo se baseou.
Bem de ver que o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a “possibilidade de correção da quantidade de pena em sede revisional decorre do
próprio texto legal (art. 621, III, do CPP)” e que não pode o Tribunal “deixar de
conhecer do pedido revisional atinente à correção da pena imposta, à consideração de
não ser viável tal pleito na sede da Revisão Criminal” (Habeas Corpus no 12.316, São
Paulo, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Contudo, nada há a ser reparado na dosimetria da pena.
O peticionário foi condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo porque flagrado por policiais trazendo
consigo um tablete de 651,8 gramas de “maconha” e um revólver, calibre 32, com
numeração suprimida e municiado com três cartuchos íntegros, tendo, ao longo da
persecução penal admitido a propriedade dos entorpecentes tão somente para consumo
pessoal; bem como confessado a posse ilegal de arma de fogo.
Diante dos antecedentes (fls. 266 e 268/269 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a pena base de cada crime foi fixada em 1/6 acima do piso (5 anos e 10 meses de
reclusão, e 583 dias-multa pelo crime de tráfico; 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11
dias-multa pelo crime de arma).
Na sequência, a pena pelo crime de tráfico foi majorada em mais
1/6 pela incontroversa reincidência (fls. 220/221 dos autos principais), resultando,
adequadamente, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.
Já a do crime de arma teve a agravante da reincidência
compensada devidamente com a atenuante da confissão, permanecendo, assim,
inalterada.
E, pelo concurso material, as penas foram corretamente somadas.
E não há falar em afastamento dos antecedentes, pois, como bem
já rechaçado no v. acórdão, a extinção da pena pelo cumprimento das condenações
registradas nas certidões de fls. 266 e 268/269, não os descaracteriza por não se tratar de
extinção pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nem tampouco destipifica os
antecedentes o fato de se tratar de condenações definitivas antigas, pois inexiste
previsão legal que inviabilize o reconhecimento como antecedentes as condenações
pretéritas com trânsito em julgado há mais de cinco anos dos últimos fatos apurados,
que não tenham o condão de caracterizar a reincidência.
E nesse sentido é o atual posicionamento do Superior Tribuna de
Justiça, como bem destacado no parecer da douta Procuradora, verbi gratia:
“(omissis) Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do
cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior,
embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de
maus antecedentes. Precedentes. (...)”(STJ, HC 494.525/SP, dje 15/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confirma-se, portanto, a pena aplicada.
O regime prisional fixado, incontroverso, não comporta alteração.
Do exposto, por maioria de votos, indefere-se a revisão,
vencidos os 3o, 5o e 7o Juízes, que a deferiam parcialmente para reduzir a pena do
peticionário, nos termos da declaração de voto do il. 3o Juiz.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20150
Revisão Criminal no 0045083-78.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Peticionário: Rodrigo do Espirito Santo Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Revisão Criminal. Penas-base. Maus antecedentes
afastados, uma vez que invocadas condenações que se
tornaram definitivas muito antes do prazo depurador da
reincidência e porque, para efeito de mau antecedente,
admite-se somente a condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato”. Precedentes do
STF.
Peço licença ao eminente Relator para,
divergindo, afastar os maus antecedentes e reduzir as penas.
O
legislador
delimitou
a
figura
da
reincidência nos artigos 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o mesmo
em relação aos maus antecedentes. Coube à doutrina fazê-lo.
Entendo
que,
para
efeitos
de
maus
antecedentes, só condenação “por fato anterior, transitada em julgado
após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros,
8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva),
entendimento que consoa com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que tem rechaçado o reconhecimento de maus antecedentes
fundamentados em condenações que extrapolem o período depurador da
reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado
reincidente, diante do transcurso de lapso temporal
superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64,
I, do Código Penal, a existência de condenações
anteriores não caracteriza maus antecedentes.
Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da
pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é
possível alargar a interpretação de modo a permitir o
reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação
do princípio da razoabilidade (...) - (HC 110191,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, j. 23/04/2013).
Sob esta ótica, lembrando que os fatos aqui
tratados datam de 16/06/2017, as certidões invocadas (fls. 266 e 268/269, que
informam condenações transitadas em julgado, respectivamente, em 31/03/2005 e
02/03/2005) não fazem prova de maus antecedentes.
Afastados os maus antecedentes e decotados
os aumentos de 1/6 procedidos na primeira fase da dosimetria de ambos os
crimes, redimensionam-se as penas para, as do tráfico ilícito de drogas, 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (base no mínimo + 1/6 pela
reincidência), e, as do porte de arma de fogo, 3 anos de reclusão e 10 dias-
multa (base no mínimo, compensada a reincidência com a confissão).
Do exposto, DEFIRO o pedido revisional
para afastar os maus antecedentes e, em consequência, reduzir as penas
para, as do tráfico ilícito de drogas, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa e, as do porte de arma de fogo, 3 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Amable Lopez Soto
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
131202BD
6
7
Declarações de
Votos
AMABLE LOPEZ SOTO
1345F894
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045083-78.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.